Tribunal: TJMT
Processo: 1016520-35.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016520-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.961.615/0001-84 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), QUARTO TABELIAO DE NOTAS E OFICIAL DO REGISTRO DE PROTESTOS DE TITULOS MERCANTIS DA COMARCA DE CUIABA/MT (4 OFICIO) - CNPJ: 41.386.817/0001-27 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO - CPF: 843.711.023-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – PLEITO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme jurisprudência deste Sodalício, a suspensão dos efeitos do protesto só é cabível nos casos em que há o depósito integral dos valores discutidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA.
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E OFICIAL DO REGISTRO DE PROTESTOS DE TÍTULOS MERCANTIS DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (4º OFÍCIO)
e
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que “
a probabilidade do direito do Agravante a fim de autorizar a concessão da tutela provisória torna-se ainda mais evidente com a soma da inexigibilidade do título em razão da ilegalidade da dívida tributária e da ausência de requisitos legais à manutenção do protesto, vez que a municipalidade insiste em registrá-los em endereço diverso ao constante no cadastro
”.

Aduz que “
o fato gerador do IPTU, por força do que dispõe o art. 32 do CTN ocorre quando o contribuinte possui a propriedade, domínio útil e a posso de um bem dentro do perímetro urbano
”.

Alega que o “
perigo do dano, que ao momento do pedido era apenas uma possibilidade, concretizou-se com a real negativa de fornecimento de insumos à empresa, porquanto em 10 de agosto de 2023, quando estava sendo efetivada a compra de aço na empresa Arcelor Mital, o financeiro da empresa realizou o bloqueio da venda em razão do protesto em nome da Agravante
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja concedida a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento (id. 179060196).

Contrarrazões apresentadas (id. 180576891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, agravo interno interposto por
SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA.
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu a antecipação da tutela recursal ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
QUARTO TABELIÃO DE NOTAS E OFICIAL DO REGISTRO DE PROTESTOS DE TÍTULOS MERCANTIS DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (4º OFÍCIO)
e
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
.

No pedido de antecipação da tutela recursal, a parte agravante sustenta que a probabilidade de seu direito (suspensão do protesto nº 525485) está alicerçada na impossibilidade de incidência de IPTU sobre Área de Preservação Permanente – APP.

Todavia, pugna pela extensão dos efeitos da tutela provisória de urgência anteriormente concedida pelo Juízo
a quo
com base no equívoco do ente municipal em “
ter apresentado o endereço do imóvel objeto do tributo à notificação, tendo em vista que se trata de lote não edificado e a empresa possui endereço idôneo cadastrado junto à municipalidade
”, ou seja, tutela acolhida por fundamento diverso do atual pleito.

Com efeito, a parte agravante não trouxe na presente peça recursal qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão agravada, limitando-se a sustentar a ilegalidade da dívida tributária e a ausência de requisitos legais à manutenção do protesto, insurgências que sequer foram apreciadas pelo magistrado de primeiro grau (supressão de instância).

Ademais, é cediço que o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça é no sentido de que a suspensão/sustação de protesto só é cabível mediante o depósito integral e em dinheiro do valor discutido, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ANULAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE – PONTO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUSPENSÃO DE PROTESTO – SUSPENSÃO INERENTE AO DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado aos Tribunais de Justiça, bem como aos Tribunais Superiores, apreciar matéria que não submetida à análise do Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

De acordo com o que é regulado por nossa jurisprudência pátria, a suspensão dos efeitos do protesto só é cabível nos casos em que há o depósito integral do crédito executado.

(N.U 1005347-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Por essas simples razões, o pleito de extensão dos efeitos da tutela provisória anteriormente concedida pelo Juízo
a quo
não merece prosperar, devendo ser mantido o
decisum
que não concedeu a antecipação da tutela recursal e, consequentemente, não suspendeu o protesto nº 525485.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024